Tribunal: TJPA
Processo: 0820926-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820926-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A., BRB BANCO DE BRASILIA AS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidor idoso, aposentado e em situação de superendividamento, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos bancários incidentes em sua renda mensal, bem como a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, no âmbito de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no procedimento de superendividamento regulado pela Lei nº 14.181/2021 (art. 104-A do CDC), é possível a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos ou para limitação a percentual específico da renda, antes da realização da audiência de conciliação prevista na norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021, que disciplina a repactuação de dívidas de consumidores superendividados, estabelece a realização de audiência conciliatória como etapa prévia e obrigatória antes da adoção de medidas coercitivas, incluindo a suspensão de descontos.

4. A limitação de descontos a 35% (trinta e cinco por cento) é restrita a contratos de crédito consignado em folha de pagamento, nos termos da Lei nº 10.820/2003, não se aplicando, por analogia, a outras modalidades de crédito pessoal ou cartões de crédito.

5. Ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, tendo em vista a existência de procedimento específico para solução do superendividamento, mediante audiência conciliatória a ser realizada no juízo de origem.

6. Jurisprudência desta Corte reitera a necessidade de observância da fase conciliatória, como condição para a análise de tutela antecipada em ações de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. No procedimento especial de superendividamento, a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão ou limitação de descontos só é admissível após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, nº 0820926-65.2024.8.14.0000, interposto por Jorge Ferreira da Silva, com fulcro no art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 0912971-58.2024.8.14.0301), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Na ação de origem, o autor, ora agravante, idoso de 69 anos, aposentado e portador de graves problemas de saúde, relatou quadro de superendividamento, alegando que sua renda mensal de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) encontra-se comprometida em aproximadamente 58% (cinquenta e oito por cento) com descontos decorrentes de empréstimos bancários, dificultando a sua subsistência e o atendimento de necessidades básicas. Requereu, assim, a limitação dos descontos mensais a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida e a suspensão da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“No caso vertente, a parte autora pretende a repactuação das dívidas assumidas perante os credores, em razão do superendividamento, utilizando do procedimento previsto no artigo 104-A do CDC, que prevê fase inicial de conciliação para que seja apresentado o plano de pagamento. Assim, a suspensão das cobranças e limitação de descontos serão discutidas em momento processual oportuno, qual seja, a audiência de conciliação a ser designada por este Juízo, em que será discutido o plano de pagamento de forma a garantir o mínimo existencial ao autor. Anoto ainda que não há previsão legal para a limitação dos descontos a 35% dos rendimentos do autor, mesmo porque há empréstimos pessoais e dívidas de cartão de crédito não abarcadas pela referida limitação. Indefiro, por ora, o pedido de abstenção de inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, vez que a dívida persiste, buscando-se apenas a renegociação, nos termos do artigo 104-A do CDC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Designo audiência conciliatória para o dia 12.02.2025 às 10:30 horas.”

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que o indeferimento da tutela de urgência compromete o seu mínimo existencial, agravando sua situação financeira e de saúde.

O agravante alegou ser vítima de superendividamento, estando sua renda mensal líquida totalmente comprometida com os descontos referentes a empréstimos bancários e dívidas de cartão de crédito.

Sustentou que, aos 69 anos, além de ser aposentado e sofrer de graves problemas de saúde, inclusive tendo sofrido dois AVC’s, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social, tendo inclusive que catar latinhas para complementar a renda. Argumentou que os descontos atuais representam cerca de R$ 818,35 (oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), equivalentes a aproximadamente 58% (cinquenta e oito por cento) de sua renda líquida.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para imediata suspensão dos descontos ou, subsidiariamente, a sua limitação a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida, bem como a abstenção da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal, por entender que, neste momento processual, não estavam suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.

Posteriormente, os agravados, BRB Banco de Brasília S.A., Banco Pan S.A. e Banco Daycoval S.A., apresentaram contrarrazões.

O BRB Banco de Brasília, em sua contraminuta, pugnou pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a decisão proferida em primeira instância representava a melhor aplicação do direito ao caso concreto.

O Banco Pan S.A., por sua vez, argumentou que os descontos efetuados possuem respaldo contratual, com expressa autorização do agravante, não havendo ilegalidade nos descontos, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085 dos Recursos Repetitivos.

Defendeu a inexistência de elementos que comprovassem a urgência da medida pleiteada, a ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência e a improcedência do pedido de limitação dos descontos.

O Banco Daycoval S.A., em suas contrarrazões, também defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que o agravante celebrou os contratos de forma consciente, tendo autorizado os descontos em sua conta corrente, e que o indeferimento da tutela antecipada se deu em conformidade com os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

Aduziu, ainda, a ausência de prova robusta que demonstrasse o alegado superendividamento ou a insuficiência de renda para sua subsistência digna.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento do agravo, com posicionamento favorável à concessão da tutela de urgência recursal, destacando o risco de dano grave e a necessidade de preservação do mínimo existencial do agravante, diante do quadro de superendividamento retratado nos autos.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu ou indeferiu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, se fosse garantido somente ao final da demanda, o resultado seria ineficaz, não concretizando o direito que se buscou tutelar.

Posteriormente, em relação às razões recursais apresentadas pelo agravante, verifica-se que a insurgência decorre do indeferimento, em primeiro grau, da tutela de urgência pleiteada na Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0912971-58.2024.8.14.0301).

O agravante alega que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento de aproximadamente 58% de sua renda líquida mensal de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), valor este direcionado ao pagamento de dívidas bancárias diversas, o que estaria colocando em risco o seu mínimo existencial.

O agravante pleiteia, em sede recursal, a suspensão de todos os descontos incidentes em sua conta corrente, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal, além da abstenção de sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Por sua vez, a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que a
Lei nº 14.181/2021
, que introduziu o art. 104-A no Código de Defesa do Consumidor, prevê uma fase inicial de conciliação obrigatória para apresentação de plano de pagamento antes da adoção de medidas coercitivas ou de tutela de urgência.

Destacou-se, ainda, a ausência de previsão legal para limitação generalizada dos descontos a 35% (trinta e cinco por cento), especialmente quando envolvem empréstimos pessoais e dívidas de cartão de crédito.

Por fim, ao analisar o caso sob a ótica dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, constato que, neste momento,
não se evidencia a probabilidade suficiente do direito invocado pelo agravante
, uma vez que a própria legislação específica (Lei nº 14.181/2021) institui um rito procedimental que exige a realização da audiência de conciliação antes da adoção de medidas antecipatórias que possam interferir diretamente na execução dos contratos firmados.

Ademais, é importante ressaltar que a limitação de descontos a 35% (trinta e cinco por cento) está prevista apenas para hipóteses específicas de crédito consignado em folha de pagamento, nos termos da
Lei nº 10.820/2003
, não sendo extensível, por analogia, a outras modalidades contratuais, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.085
.

No tocante ao perigo de dano, reconheço que a situação financeira do agravante é sensível e merece atenção social e jurídica, entretanto, o próprio procedimento da Lei do Superendividamento oferece espaço adequado para a construção de soluções pactuadas, preservando a ampla defesa e o contraditório, o que ainda não foi esgotado na origem.

Corroborando com o entendimento, cito a jurisprudência desta E. Corte:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA contra decisão que, em ação de superendividamento, indeferiu o pedido de suspensão liminar das dívidas antes da realização de audiência conciliatória para repactuação dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a validade do indeferimento da tutela de urgência para suspensão das dívidas, considerando o procedimento específico previsto para casos de superendividamento, que exige a realização de audiência conciliatória como etapa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência no contexto do superendividamento depende da realização de audiência conciliatória, conforme previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4. A concessão de tutela provisória antes da audiência prévia é prematura, sendo necessário aguardar a tentativa de repactuação das dívidas em audiência, sob pena de desrespeitar o procedimento legal específico.

5. A jurisprudência confirma a necessidade de cumprimento do procedimento especial, que inclui a audiência conciliatória, para a análise da probabilidade do direito e do perigo na demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.
Manutenção da decisão que indeferiu a suspensão das dívidas antes da realização da audiência conciliatória
.

Tese de julgamento
:

1. No procedimento de superendividamento, a concessão de tutela de urgência para suspensão das dívidas depende da realização de audiência conciliatória, sendo prematuro o deferimento antes desse ato.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803011-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)

“EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Banco do Brasil, reformando decisão do juízo de primeiro grau que havia concedido tutela provisória de urgência para suspender os descontos nos rendimentos do agravante em ação de repactuação de dívidas. A decisão agravada entendeu pela necessidade de realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes da concessão da tutela.

2.O agravante sustenta a existência de audiência pré-processual realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, alega erro fático e omissões na decisão agravada, e postula a reconsideração para manter a tutela provisória deferida originariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo descontos em folha de pagamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, no âmbito da ação de repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.181/2021, que institui o procedimento especial da repactuação de dívidas do consumidor superendividado, exige audiência conciliatória com a presença de todos os credores, presidida pelo juiz ou conciliador do juízo.

5. A audiência de conciliação constitui fase obrigatória e inicial do procedimento bifásico da ação de superendividamento, sendo imprescindível à formulação e à eventual imposição de plano de pagamento compulsório.

6. A ausência de audiência judicial de conciliação inviabiliza o deferimento da tutela provisória pleiteada, conforme consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

7. A audiência extrajudicial realizada por órgão externo não supre a exigência legal prevista no art. 104-A do CDC.

8. A análise da possibilidade de deferimento do plano de pagamento não pode ser realizada por este Tribunal sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em rendimentos no curso de ação de repactuação de dívidas exige a realização prévia da audiência judicial de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, sendo incabível sua concessão antes desse ato processual.

2. A audiência pré-processual realizada por órgão externo, como a Defensoria Pública, não supre o requisito legal previsto no CDC, que exige audiência conduzida por juiz ou conciliador do juízo, com a presença de todos os credores.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816054-41.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

Além disso, a decisão recorrida não é teratológica, tampouco caracteriza manifesta ilegalidade ou abuso de poder, estando devidamente fundamentada nos dispositivos legais aplicáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de
Embargos de Declaração manifestamente protelatórios
, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025